Tribunal: STF
Processo: HC 187515
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
    1. O decisum está em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que se justifica a prisão preventiva a verificação de circunstâncias reveladoras de uma gravidade acentuada do delito e na necessidade de resguardar a integridade física, psicológica e moral da vítima. Ressaltou-se, ainda, as circunstâncias em que o fato se deu, com o uso de uma faca, salientando a vítima que o flagranteado entrou na sua residência, fechou o portão e, em seguida, começou a lhe desferir uma série de socos, pegando, inclusive, uma faca e ameaçando o seu filho (…) e sua amiga (…).
    2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
    3. Agravo regimental improvido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 15.12.2019, pela suposta prática do crime previsto no art. 147 c/c o art. 129, § 9º, ambos do Código Penal. O Juízo do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Aracajú/SE, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 124.989, Ministro Nefi Cordeiro, negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva. Alega, ainda, que “[j]amais uma prisão cautelar (precária) pode ensejar posição jurídica mais severa que a prisão definitiva, e diante de uma pandemia mundial que trouxe o isolamento social como medida de prevenção para diminuir a dispersão do Covid-19, é natural que se passe a exigir ainda mais rigor na imposição de prisões cautelares, que somente devem ser decretadas em casos de extrema necessidade (CNJ, Recomendação 62/20, art. 4.o, III). Portanto, tendo em vista que a custódia cautelar do PACIENTE foi imposta (e mantida) sem observar a exigência de extrema necessidade diante do contexto social atual de pandemia do Covid-19, é de rigor sua anulação (CRFB/88, art. 93, IX; CPP, art. 315)”.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a necessidade de assegurar a integridade física da vítima e das testemunhas constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (vg. HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    9. Na hipótese de que se trata, o STJ não divergiu desse entendimento, ao assentar que a prisão preventiva do paciente justifica-se em razão “de circunstâncias reveladoras de uma gravidade acentuada do delito e na necessidade de resguardar a integridade física, psicológica e moral da vítima. Ressaltou-se, ainda, as circunstâncias em que o fato se deu, com o uso de uma faca, salientando a vítima que o flagranteado entrou na sua residência, fechou o portão e, em seguida, começou a lhe desferir uma série de socos, pegando, inclusive, uma faca e ameaçando o seu filho (…) e sua amiga (…)”.
    10. Quanto ao mais, verifico que a alegação de necessidade de revogação da custódia preventiva em razão da pandemia do COVID-19 não foi sequer a apreciada pelas instâncias de origem (TJ/SE e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    11. Ainda que assim não fosse, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva. Até porque a hipótese é de paciente preso preventivamente pelos crimes de ameaça e lesão corporal, praticados no âmbito da violência doméstica.
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 24 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator